Tribunal: TJMT
Processo: 1035214-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035214-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA - CPF: 208.468.271-15 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), JULIO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 045.964.981-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– ANALISADA COM O MÉRITO – REQUERIDA/APELANTE QUE ESTENDE OS LIMITES DA LIDE – JULGADO DE ACORDO COM AS TESES INICIAIS E DE DEFESA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PEDIDO DE EXCLUSÃO E DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – REJEITADOS – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – DANO MORAL – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de negativa de realização de nova prova pericial, especificamente quando o laudo pericial é conclusivo, as explicações complementares foram respondidas e são suficientes ao deslinde da causa, ainda que a conclusão do Perito seja desfavorável aos interesses da parte. No caso, o
Expert
detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para a apuração da metragem do imóvel e a Julgadora entendeu como suficientemente esclarecida a questão. Preliminar rejeitada.

2- Os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial quanto pela contestação. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado pelas partes, nos termos do artigo 141 e 492, do Código de Processo Civil. Na hipótese não há falar em sentença
extra petita
, já que a Julgadora não extrapolou os limites da defesa apresentada pela Apelante. Ao contrário, atentou-se às balizas delimitadoras da lide e atendeu ao princípio da congruência.

3- Caso concreto em que, estendendo os limites da lide, a Requerida/Apelante alegou a tese que o imóvel não media 4.000 m2, requereu a produção de prova pericial, levando a questão para além do que foi alegado pelos Autores e, atendendo ao pedido da própria Apelante, a Juíza determinou a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente a metragem reduzida. Assim, como a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o imóvel mede 4.000 m2, não há falar em julgamento
extra petita
e deve ser mantida a sentença que obstou a cobrança de qualquer valor pela Apelante decorrente de suposta diferença a menor no imóvel.

4-
“Não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”.
(TJ-MG - AI: 10000160789780002).
In casu
, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de dois anos, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos. Multa cominatória mantida.

5- Ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior
“possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal.” (
AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). No caso, manteve-se o valor fixado pela Juíza singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6- De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo. Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade dos Apelados. Afastada a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1035214-36.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
WSM – Construtora e Incorporadora Ltda. - EPP
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Capital nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer Fundada em Título Executivo Extrajudicial c/c Aplicação de Multa por Descumprimento de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
Hilda Alcântara Bezerra Barbosa
e
Júlio de Souza Barbosa
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos.

A Julgadora confirmou, em parte, a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, especificamente no que tange à ordem de entrega do imóvel; todavia, reduziu o valor da multa fixada pelo descumprimento daquela decisão para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Declarou indevido o pagamento de qualquer valor pelos Autores/Apelados com relação à metragem do imóvel, haja vista que foi comprovado, por prova pericial, que o imóvel vendido à Apelante mede 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), descaracterizando, portanto, o aditivo contratual.

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que é impossível desconstituir, por meio desta Ação, a validade da declaração de vontade havida no Termo Aditivo onde os Apelados reconheceram, na presença de duas testemunhas, que o imóvel que vendido não tem 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados) e se comprometeram a arcar com a diferença da metragem negociada, cujo percentual corresponde a 19% (dezenove por cento).

Argumenta que a Juíza singular não poderia declarar indevido o pagamento de qualquer quantia à Apelante em relação à metragem do imóvel, já não houve instrução probatória e não foi objeto de pedido inicial. Ou seja, a Apelante aduz que, por vias oblíquas, e em decisão
extra petita,
foi declarada a invalidade do Termo Aditivo, sem o devido processo legal.

De outro norte, alega que, caso o Tribunal perfilhe o entendimento de que o resultado da perícia interfere no resultado do julgamento, deve ser reconhecida a nulidade da sentença para que seja realizada nova prova pericial, porque o laudo está eivado de vícios e sem comprovação do método utilizado para obtenção da conclusão lançada, de modo que sua pretensão foi mitigada e seu direito de defesa cerceado.

Também se insurge quanto à multa cominatória. Aduz que não pode ser compelida ao pagamento dessa verba porque houve justa causa para o descumprimento da ordem, qual seja: a crença no seu direito ao recebimento da diferença confessada em negócio jurídico existente, válido e eficaz (o aditivo).

Subsidiariamente, pede a redução para R$ 100,00 (cem reais).

De igual modo, a Apelante alega que não há falar em condenação ao pagamento de indenização por dano moral, haja vista que, conforme o STJ, o mero atraso na entrega de imóvel não é causa para dano moral indenizável e, em pedido subsidiário, requer a redução do valor fixado para R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, almeja a condenação dos Apelados ao pagamento de honorários advocatícios no percentual concernente à sucumbência do pedido de dano material.

Contrarrazões no Id. 118649570.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante alega que deve ser reconhecida a nulidade da sentença para que seja realizada nova prova pericial, porque o laudo está eivado de vícios e sem comprovação do método utilizado para obtenção da conclusão lançada, de modo que sua pretensão foi mitigada e seu direito de defesa cerceado.

Ao que se extrai dos autos, a prova técnica foi requerida pela Apelante, consubstanciada na realização de perícia no terreno que foi adquirido dos Autores/Apelados, a fim de que fosse demonstrado que a parte
“Autora omitiu a real dimensão da área e está em desconformidade com a escritura do imóvel”
(Id. 118649510).

O pedido foi acolhido e a empresa
Forense Lab Perícias e Consultoria
foi nomeada para a realização da prova.

Apresentado o Laudo Pericial com a conclusão de que o imóvel alienado pelos Recorridos tem a extensão de 4.000 m2 (Id. 118649536), a Apelante discordou e afirmou que a área mede 3.616,612 m2.

Alegou
“que o laudo pericial considerou os dados da matrícula para realizar a metragem in loco”
, e que
“o problema se dá diante de erro na própria matrícula”
, de modo que ao
“utilizar os dados lá registrados para exercer a medição resultará numa conclusão equivocada.”

Com a petição juntou documentos para demonstrar que a área da matrícula diverge da que foi
“descoberta após a topografia do local.”

Aduziu que o Perito não indicou como realizou a medição no local, não informou qual equipamento utilizou, tampouco suas características e a aprovação pelo INMETRO. Alegou que o equipamento poderia estar descalibrado e, por esse motivo, causado tamanha diferença na extensão da área.

Afirmou que o laudo é superficial neste tocante, que gera dúvidas que impedem dar validade ao ato pericial.

Naquela oportunidade, a Apelante também sustentou que o simples apontamento pelo
Expert
de que executou os trabalhos com GPS geodésico, sem informar o roteiro adotado e a forma de manuseio, não é suficiente, pois tornou obscuro o método utilizado e trouxe desconfiança, motivo pelo qual se fazia necessária a intimação para que prestasse explicações ou, ainda, que fossem realizados novos trabalhos periciais para validar de forma clara e idônea o resultado do estudo pericial.

Assim, por entender que o Laudo
“está em desconformidade com o levantamento topográfico realizado pela Requerida e aprovado na prefeitura, além de que sem subsídios de como procedeu os trabalhos, dificultando até impugnar de fato a perícia”
, requereu

a intimação do perito para explicar o método utilizado, os pontos de início e fim usados para medir a área, esclarecer qual equipamento usou e demonstrar sua aptidão para o trabalho, esclarecer o motivo da diferença na metragem obtida no levantamento realizado por ela (a Apelante) para os trabalhos executados.

Intimado, o Perito esclareceu que
“para realização da aferição da área, foi utilizado um equipamento de alta precisão e profissionalismo, denominado de Trimble R6, que é equivalente a um GPS geodésico, por intermédio de marcações de pontos de coordenada, informados pelo satélite, visando colocar os dados encontrados em um mapa, medindo assim, as demarcações da área total, incluindo a área questionada”
.

Ressalvou que, na data dos trabalhos de aferição das medidas, ambas as partes estavam presentes e que, em momento algum, apresentaram discordância no que diz respeito as medidas retiradas no local.

Explicitou que as arestas de M4-M5, M5-M6, M6-M7 e M7-M4 medem, respectivamente, 40, 100, 40, um pouco mais que 100 (devido ao desconhecimento exato desta aresta) de modo que, por meio de simples cálculo de multiplicação, constata-se que a área possui 4.125,5 m2, isto é, o lote questionado de 4.000 m2 está exatamente dentro da área periciada.

Por fim, o Perito ressalvou que o Laudo está pautado apenas em provas materiais, reafirmou que foi encontrado o lote questionado de 4.000,00 m2 contido na área resultante da fusão e edificada, conforme levantamento
in loco
, ou seja, que a real metragem condiz com as informações constantes da matrícula.

Mais uma vez houve discordância da Apelante. Alegou que o Perito não apresentou a metodologia empregada nos trabalhos, não demonstrou os pontos de início e fim para medição da área e não esclareceu o motivo da diferença encontrada no levantamento que ela (Apelante) realizou, bem como reafirmou que o Perito somente acompanhou a matrícula.

Argumentou que o
Expert
não acostou laudo do INMETRO para comprovar a plena funcionalidade do equipamento utilizado, muito menos imagens da utilização do GPS, e que a única fonte reproduzida é o croqui da área que, segundo aduziu,
“foi elaborada aparentemente sem lastro algum”
.

Reiterou que realizou o levantamento planimétrico na época em que adquiriu o imóvel e que a conclusão é clara de que a área tem 3.616,612 m2, diferente da encontrada pelo
Expert
.

Assim, aduziu que a perícia não se mostrou apta a extirpar a dúvida e fornecer elementos para o julgamento seguro, já que pelas conclusões do Laudo e complementações posteriores, o Perito concluiu que o imóvel mede 4.000,00 m2, descartando o levantamento feito pela empresa e aprovado pela Prefeitura.

Alegou que o Perito sequer comprovou a obediência às normas da ABNT.

Aduziu que a prova deve ser refeita com o devido levantamento da área
sub judice
, motivo pelo qual requereu a realização de nova perícia para vistoria e estudo dentro das normas da ABNT e do CPC.

A Julgadora indeferiu o pedido. Consignou que a discordância manifestada pela Apelante prescinde de nova manifestação do perito ou de nova perícia, porque a questão referente à metragem do imóvel é matéria de mérito e, tendo em vista que ao Perito não é dado fazer juízo de valor quanto ao mérito da demanda e que não há outros elementos que podem ser utilizados pelo profissional, encerrou a instrução processual e intimou as partes para apresentação dos memoriais.

Expostos os fatos, desde logo, registro que não há falar em nulidade da sentença, cerceamento de defesa e muito menos em necessidade de realização de nova prova pericial.

Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Na hipótese, diferente do que alega a Apelante, não há falar em cerceamento ao seu direito de defesa, pois conforme já exposto, deferida a prova pericial pleiteada pela Recorrente e, depois da apresentação do Laudo Pericial, foi devidamente intimada.

A Apelante requereu explicação quanto à conclusão apresentada pelo
Expert
. Assim, o Perito foi intimado para prestar os esclarecimentos solicitados pela Recorrente, o que o fez.

Intimada, a Apelante afirmou que não houve os esclarecimentos necessários.

A Julgadora, satisfeita com as exposições técnicas do perito, encerrou a fase instrutória, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Não se pode olvidar que não é o fato de a conclusão da perícia ser contrária aos interesses da Recorrente que acarreta a necessidade de realização de nova perícia, e sim a falta de subsídios necessários ao Julgador para a entrega da tutela jurisdicional e o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorreu na hipótese.

Aliás, o artigo 480 do CPC, autoriza a realização de nova perícia até mesmo de ofício pelo Julgador, desde que entenda que a questão não está suficientemente esclarecida.

Eis a redação do citado dispositivo:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.
(sem grifos no original)

Assim, não há que se falar em nulidade, tampouco em produção de nova prova pericial se o
Expert
detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para a apuração da metragem do imóvel e a Julgadora entendeu como suficientemente esclarecida a questão.

Conforme a orientação do STJ:

[...] Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Ademais, da análise dos Laudos juntados pelo
Expert
(inicial e complementar), constata-se que todas as questões foram abordadas, que expôs objeto da perícia, a análise técnica por ele realizada, indicou o método utilizado, apresentou sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicou como alcançou sua conclusão, além de esclarecer aquilo que foi solicitado pela Apelante. Isso é, seguiu estritamente o que determina o artigo 473 do CPC.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – SENTENÇA
EXTRA PETITA
)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, a preliminar de sentença
extra petita
será analisada com o mérito, pois com ele se confunde.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promoverem a Ação, os Apelados Hilda Alcântara e Júlio de Souza alegaram que, em 17/06/2011, firmaram contrato de compra e venda do imóvel objeto da matrícula 72.165, do Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis da Capital, descrito como um Lote de terras com 4.000 m2, com a empresa Apelante.

O preço foi ajustado em R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), a ser pago da seguinte forma (
in verbis
):

(a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mediante a dação em pagamento de uma unidade autônoma a ser edificada no local, incluindo a sua respectiva vaga de garagem, no valor venal de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), unidade estas a ser escolhida em até 10 (dez) dias corridos a contar da aprovação do projeto arquitetônico pela Prefeitura Municipal, de comum acordo entre as partes;

(b) R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) no ato da assinatura da Escritura Pública De Compra e Venda a ser lavrada perante o Cartório do Segundo Oficio da Comarca de Cuiabá/MT;

(c) R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em moeda corrente, para o dia 20 de Setembro de 2011, devendo o seu pagamento ser efetuado mediante
TED
na conta corrente de titularidade do
VENDEDOR
junto ao Banco do Brasil:
001
, agência:
2363-9
, conta n.o
130.344-9 – HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA
, ou outra conta que venha a ser indicada expressamente pelo
VENDEDOR
, e;

(d) R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) em moeda corrente, para o dia 20 de Outubro de 2011, devendo o seu pagamento ser efetuado mediante
TED
na conta corrente de titularidade do
VENDEDOR
junto ao Banco do Brasil:
001
, agência:
2363-9
, conta n.o
130.344-9 – HILDA ALCANTARA BEZERRA BARBOSA
, ou outra conta que venha a ser indicada expressamente pelo
VENDEDOR
.

Argumentaram que embora a Requerida/Apelante tenha quitado parcialmente o preço mediante o depósito dos valores em moeda corrente, descumpriu o Item “a”, pois não lhes entregou a unidade autônoma que foi edificada no local.

Alegaram que depois de decorridos tantos anos, quando o empreendimento ficou pronto e deveriam receber a unidade autônoma, os representantes da empresa Apelante informaram que detectaram diferença a menor na metragem do imóvel.

Em outras palavras, aduziram que a Requerida/Apelante lhes informou que, enquanto eles (Vendedores/Autores) não quitassem o valor da diferença da área do imóvel a empresa não entregaria o imóvel.

Ao final, requereram a concessão de medida liminar para compelir a empresa a tomar, de imediato, as providências administrativas e necessárias para a entrega das chaves. Subsidiariamente, requereram que a empresa fosse compelida a pagar alugueres no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o deslinde do feito.

No mérito, requereram o cumprimento do disposto na Cláusula 2.0, Item “a”, do Contrato, com a entrega as chaves, pois cumpriram integralmente a sua parte da avença.

Pugnaram a condenação da empresa Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais para ressarcir os alugueis pagos durante o período de atraso na entrega da unidade autônoma, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O pedido liminar foi acolhido e determinado que a Apelante entregasse as chaves de alguma unidade do empreendimento imobiliário “Residencial Torres de Madri” aos Autores/Apelados, com a ressalva de que a escolha deveria ser feita em comum acordo conforme estabulado no contrato, no prazo de 10 (dez) dias, imitindo-os na posse do imóvel e, para o caso de descumprimento da Apelante, foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A Apelante formulou pedido de reconsideração.

Argumentou que os Autores/Recorridos omitiram a existência do Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Imóvel, firmado em 28/07/2014, onde foi acordado que, para o cumprimento da cláusula 2.0, Item (a), entregaria o Apartamento no 604, torre A, do Edifício Residencial Torres de Madrid, com valor de R$ 231.606,03 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e seis reais e três centavos) e que, naquela ocasião, tomaram ciência de que após nova medição, constatou-se que o imóvel não media 4.000 m2, de modo que ficaram responsáveis pela diferença de 383.399 m2, que corresponde a 19% (dezenove por cento) do valor do imóvel, ou seja, a quantia de R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil reais).

Naquela ocasião, a Apelante também alegou que o Apartamento estava no mercado para ser comercializado, para que pudesse dar fim ao negócio entabulado entre as partes, descontando a diferença da metragem errada do imóvel adquirido e repassado aos Autores/Apelado o que lhes é de direito.

Em outros termos, a empresa alegou que não tinha como cumprir a decisão porque o imóvel fixado como pagamento para os Autores/Apelantes ainda não havia sido comercializado, e que também não havia como entregar unidade diversa, uma vez que não é o que está pactuado no Aditivo.

A empresa WSM também interpôs Recurso de Agravo de Instrumento no intuito de reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência (RAI n.o 1001320-61.2018.8.11.0000).

Nas razões do Instrumental, alegou as mesmas teses defendidas no pedido de reconsideração, quais sejam: que os Autores/Apelados faltaram com a verdade, haja vista que omitiram o Termo Aditivo ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 28/07/2014, onde foi acordado que o imóvel da cláusula 2.0, Item (a), constitui do apartamento no 604, torre A, do Edifício Residencial Torres de Madrid, com valor de R$ 231.606,03 (duzentos e trinta e um mil, seiscentos e seis reais e três centavos) e que havia uma diferença na metragem do terreno negociado de 383.388 m2, cujo percentual acordado entre as partes é de 19% do valor do imóvel.

O Recurso foi desprovido à unanimidade por esta Câmara em 27/06/2018 e o Acórdão transitou em julgado em 20/09/2018.

Conforme se extrai do voto condutor, registrou-se que em que pese à Agravante, ora Apelante, alegar que no termo aditivo ficou estabelecido que os Agravados/Apelados teriam o dever de pagar a diferença no valor de R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais), não há no referido aditivo qualquer cláusula que condicione a entrega do imóvel à quitação dessa diferença.

Também foi ressaltado que questão concernente à diferença na metragem da área deveria ser discutida pela via adequada e que a empresa não poderia, em tese, descumprir a sua parte no contrato de forma arbitrária, em especial porque na matrícula do imóvel consta expressamente que o Lote possui 4.000 m2, o que demonstra que os vendedores não agiram de má-fé quando alienaram o imóvel à Recorrente.

Na Contestação, a empresa reiterou o argumento de que os Recorridos omitiram a existência do Termo de Aditivo.

Assim, alegou que os Autores/Apelados pretendem situação diversa do que está disposto em contrato, impossível de ser atendida por conta funcionalidade contratual regida.

Insistiu na tese de que o imóvel vendido pelos Recorridos não mede 4.000 m2.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação dos Autores/Apelados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

Conforme exposto quando da análise da preliminar de nulidade da sentença, a própria empresa Apelante requereu a produção de prova técnica, consistente na realização de perícia no terreno que adquiriu dos Recorridos, para demonstrar que os vendedores omitiram a real dimensão da área.

Os Apelados noticiaram o descumprimento da ordem liminar, o que não foi negado pela Apelante; contudo, requereu a suspensão do
decisum
até que o Apartamento fosse comercializado, ou, afirmou que entregaria o imóvel; contudo, o Julgador deveria ressalvar que os Apelados teriam que arcar com a quantia de R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais).

A Apelante foi intimada para cumprir a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação e a multa foi majorada para R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em 16/05/2019, a empresa cumpriu a decisão, conforme se extrai do Termo de Entrega e Posse do Imóvel.

Ao sanear o feito, a Julgadora consignou que
“a questão fática desta lide se resume na forma de pagamento do terreno que os autores venderam a ré, pois a metragem deste terreno não corresponde aquela constante da matrícula, assim necessário se faz a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente a metragem reduzida.”

Deferida e realizada a prova pericial, inclusive com a complementação de informações pelo Perito, a Juíza declarou encerrada a instrução processual, as partes foram intimadas para apresentar memorais e o feito foi sentenciado.

Conforme se extrai do Id. 118649557, no
decisum
a Julgadora consignou que
“em relação a entrega do imóvel, constata-se que a liminar foi deferida neste processo aos 12/12/2017, mas a requerida só a cumpriu em 16/05/2019, portanto, devida a multa que neste momento fixo no valor de R$15.000,00.”

No que tange à metragem do imóvel, assim fez constar:

Quanto à metragem do imóvel, a perícia realizada nos autos demonstrou que o terreno possui 4.000 m2 (ID 47466987), ou seja, não existe área menor como alegou a requerida, portanto, referida prova pericial descaracteriza o termo aditivo juntado pela ré no ID 11497227, pois somente haveria compromisso de os autores pagarem eventual diferença de preço, se ficasse comprovada que a área vendida fosse menor do que a constante na matrícula do imóvel, o que não ocorreu.

De toda forma, como também mencionado pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 1001320-61.2018.811.0000 (ID 13936169), o referido termo aditivo não condicionou qualquer pagamento à efetiva posse do imóvel, restando configurado o descumprimento contratual por parte da ré, devendo ser apurado eventuais danos materiais e morais.

Indeferiu o pedido de danos materiais diante da inexistência de provas e, quanto ao dano extrapatrimonial, firmou entendimento de que “
toda a situação enfrentada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento, e causa verdadeiro dano moral, já que estes são idosos, doentes e aguardaram a entrega do imóvel por anos, tendo que buscar o Judiciário para resolver a questão e, mesmo após o deferimento da liminar em 12/12/2017, a requerida se recusou a cumprir a decisão, somente entregando o imóvel em 16/05/2019, configurando o dano moral.”

Ao final, confirmou, em parte, a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, especificamente no que tange à ordem de entrega do imóvel; todavia, reduziu o valor da multa fixada pelo descumprimento daquela decisão para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Declarou indevido o pagamento de qualquer valor pelos Autores/Apelados com relação à metragem do imóvel, haja vista que foi comprovado, por prova pericial, que o imóvel vendido à Apelante mede 4.000 m2, descaracterizando, portanto, o aditivo contratual.

Condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante alega que é impossível desconstituir, por meio desta ação, a validade da declaração de vontade havida no Termo Aditivo onde os Apelados reconheceram, na presença de duas testemunhas, que o imóvel que vendido não tem 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados) e se comprometeram a arcar com a diferença da metragem negociada, cujo percentual corresponde a 19% (dezenove por cento).

Argumenta que a Juíza singular não poderia declarar indevido o pagamento de qualquer quantia à Apelante em relação à metragem do imóvel, já não houve instrução probatória e não foi objeto de pedido inicial. Ou seja, a Apelante aduz que por vias oblíquas e em decisão
extra petita
foi declarada a invalidade do Termo Aditivo, sem o devido processo legal.

A tese não prospera e é importante consignar que o relato deixa evidente que, desde a sua primeira manifestação nos autos, a Recorrente ampliou os limites da lide.

Os Autores/Apelados promoveram o feito alegando, somente, que a Apelante descumpriu o Item “a”, da Cláusula 2.0 do Contrato de Compra e Venda, porque se recusou a entregar o imóvel enquanto eles (Vendedores/Autores) não quitassem o valor de alegada diferença da área do imóvel. Assim, pediram que a Recorrente fosse compelida a cumprir a obrigação contratual, lhes entregando a unidade autônoma, além de condenada ao pagamento de verbas indenizatórias de cunho material e moral.

A Apelante informou que as partes firmaram Aditivo ao Contrato de Compra e Venda, no qual fixaram que a unidade autônoma a que se refere o Item “a”, da Cláusula 2.0 do Contrato seria o Apartamento 604, bem como que a Apelante Hilda tomou ciência de que a metragem do terreno não correspondia a 4.000 m2, assumindo a responsabilidade de arcar com a diferença da metragem de 383,388 m2, cujo percentual acordado entre as partes foi de 19% (dezenove por cento) do valor do imóvel.

Embora não conste uma linha sequer no Termo de Aditivo que condiciona a entrega da unidade autônoma ao pagamento da alegada diferença na metragem do imóvel, sustentou que não descumpriu o Contrato firmado entre as partes.

Estendendo os limites da lide
, insistiu na tese que o imóvel não mede 4.000 m2 e requereu a produção de prova pericial.

Ou seja, a Recorrente levou a questão para além do que foi alegado pelos Autores, pois aduziu que a metragem do terreno não correspondia àquela constante da matrícula e, atendendo ao pedido da própria Apelante, a Juíza determinou a produção de prova pericial para levantar a metragem do terreno vendido, bem como a avaliação e redução do valor correspondente à metragem reduzida.

Depois de realizada a prova pericial e comprovado que o imóvel, de fato, mede 4.000 m2, a Julgadora consignou que nada é devido pelos Apelados e que os termos do Aditivo Contratual não subsistem.

Assim, não há falar em mácula na sentença, haja vista que os limites da lide são traçados tanto pela petição inicial quanto pela contestação. O que é vedado ao Juiz é a prolação de decisão além, aquém ou fora do que foi alegado pelas partes, nos termos dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil.

Vale dizer que a subsunção dos fatos ao direito aplicável deve estar rigorosamente assentada nos fatos narrados pelo Autor da demanda e nas pretensões deduzidas pelas partes litigantes, sendo defeso ao julgador conceder a elas mais, menos ou fora dos parâmetros trazidos na inicial e na defesa, nos termos preceituados pelos citados artigos 141 e 492 do CPC.

Há julgamento
extra petita
quando o juiz decide fora dos limites da lide, os quais são fixados, conforme já exposto, nos pedidos postulados na exordial e impugnados na contestação. Logo, na hipótese não há falar em sentença
extra petita
, já que a Julgadora não extrapolou os limites da defesa apresentada pela Apelante. Ao contrário, se atentou às balizas delimitadoras da lide e atendeu ao princípio da congruência.

Com efeito,
“tendo a sentença decidido sobre todas as matérias suscitadas na petição inicial e na impugnação à contestação, conforme artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, não há que se falar em sentença extra petita.”
(TJ-MG - AC: 10035120034356005 Araguari, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/11/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2021).

Nessa esteira, se a prova pericial foi conclusiva no sentido de que o imóvel mede 4.000 m2, deve ser mantida a sentença que obstou a cobrança de qualquer valor pela Apelante de suposta diferença a menor no imóvel, pois a perícia técnica afastou, por completo, o que foi disposto no Aditivo contratual quanto à metragem do imóvel.

Não há falar que, por vias oblíquas e em decisão
extra petita
foi declarada a invalidade do Termo Aditivo, sem o devido processo legal.

A Recorrente se insurge quanto à multa cominatória. Aduz que não pode ser compelida ao pagamento dessa verba porque houve justa causa para o descumprimento da ordem, qual seja: a crença no seu direito ao recebimento da diferença confessada em negócio jurídico existente, válido e eficaz (o aditivo).

Subsidiariamente, pede a redução para R$ 100,00 (cem reais).

Sabe-se que a teor do artigo 537, § 1.o , incisos I e II, do CPC, o Julgador pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; e II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

No caso, inexiste respaldo mínimo para dar azo ao pedido de exclusão da multa cominatória, pois não há sequer indícios de que o cumprimento da determinação judicial era impossível, tanto que a Apelante, depois de muito relutar, entregou as chaves do imóvel aos Recorridos.

Ou seja, se o cumprimento da obrigação era possível e dependia exclusivamente da Apelante, na hipótese não ocorreu qualquer situação que autorize o afastamento da multa coercitiva, mormente porque, frise-se, o descumprimento da ordem judicial foi injustificado.

Nas palavras do Desembargador Moreira Diniz, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
“não há como falar em exclusão da multa diária fixada por atraso no cumprimento de decisão judicial, se não restou configurada uma situação excepcional que configure justa causa para o descumprimento”.
(TJ-MG - AI: 10000160789780002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2017).

Logo, mantenho a multa em desfavor da Recorrente.

No que concerne ao valor, ambas as turmas da Segunda Seção da Corte Superior
“possuem entendimento no sentido de que: 'A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreinte, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias' [...]".(
AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).

Neste caso, considerando o valor da obrigação principal, concernente à entrega da unidade autônoma pelo valor R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como o prazo que a Apelante descumpriu a decisão judicial (02 anos), não constato excesso no valor fixado pela Julgadora singular, qual seja: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na verdade, o acolhimento do pedido subsidiário da Apelante e a redução do valor da sanção fomentaria a reiteração desse tipo de conduta pela Recorrente, que desrespeitou ordem judicial proferida pela Juíza singular e também deste Tribunal de Justiça, visto que seu Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido e a decisão liminar foi mantida hígida, bem como afastaria a finalidade precípua da
astreinte
, que é a de coagir a parte a cumprir a determinação judicial e que poderia ser evitada com o simples cumprimento do
decisum
.

Com essas considerações, entendo como adequado o valor fixado da multa.

Em relação ao pedido para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, melhor sorte lhe assiste.

De acordo com a atual jurisprudência do STJ, para que o pedido indenizatório decorrente de inadimplemento contratual seja acolhido, o julgador deve ser capaz de constatar, no caso concreto, grave agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações que desajustem o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Nos dizeres da Ministra Nancy Andrighi,
“deve o julgador adotar a sensibilidade ético-social do homem comum, nem muito reativa a qualquer estímulo ou tampouco insensível ao sofrimento alheio”
. (Resp 1655465/RS, Publicada em: 19/06/2017).

Também é importante registrar que meras frustrações ou aborrecimentos são incapazes de causar danos morais e, amoldando tais conceitos aos pleitos formulados com fundamento em relações contratuais, é evidente que o tema deve ser analisado com mais rigor, haja vista que o descumprimento do contrato por uma das partes, em regra, causa desgosto e aborrecimento à outra. Todavia, para que seja evidenciado o dano moral indenizável, é necessária uma afronta relevante e anormal ao direito da personalidade de quem almeja ser indenizado. Ou seja, a violação ao direito da personalidade tem que estar demonstrado.

Esse é motivo pelo qual há muito o STJ firmou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral.

Novamente citando a Ministra Nancy Andrighi, na decisão proferida no Resp 1655465/RS:

Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade.

Por isso é que, em se tratando de ilícito contratual, a jurisprudência do STJ tem afastado o caráter absoluto da presunção de existência de dano moral indenizável, reclamando, para o reconhecimento da lesão extrapatrimonial, a efetiva comprovação de circunstâncias excepcionais, capazes de causar sofrimento, dor, constrangimento, angústia ou desconforto espiritual a ponto de violar, de forma anormal, direito da personalidade do indivíduo.

Na hipótese, conforme já exposto neste voto, a Julgadora singular entendeu que a verba indenizatória extrapatrimonial é devida porque os Apelados “
são idosos, doentes e aguardaram a entrega do imóvel por anos, tendo que buscar o Judiciário para resolver a questão e, mesmo após o deferimento da liminar em 12/12/2017, a requerida se recusou a cumprir a decisão, somente entregando o imóvel em 16/05/2019, configurando o dano moral.”

A questão concernente à recusa do cumprimento da decisão que deferiu a liminar não pode servir de fundamento para a condenação por dano moral, já que é resolvida por meio da aplicação da multa cominatória, como de fato foi.

O fato de serem idosos e doentes, embora tenha certa relevância, já que hipossuficientes, por si só, não gera dano moral indenizável, e a espera para a entrega do imóvel, de igual modo, em si mesma, não acarreta ofensa extrapatrimonial.

Aliás,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a
existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
.”
(AgInt no REsp 1874409/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020).

Na petição inicial, o pedido indenizatório por dano moral tem como fundamento alegado
“ataque à honra dos autores que ficaram expostos indevidamente a uma qualidade que denegriu a sua imagem e privado de conseguir pegar a chave da sua tão sonhada residência própria, principalmente por estar sofrendo imposições indevidas a pedido da parte réu.”

Alegaram que
“é cabível indenização por danos morais quando se tem a imagem denegrida, não havendo necessidade da comprovação do prejuízo, que é presumido”
.

Não há qualquer notícia de que a imagem dos Autores/Apelados tenha sido denegrida pela Apelante ou que a empresa tenha tentando agir nesse intuito.

Portanto, tendo em vista que o pleito indenizatório formulado pelos Recorridos tem como base concreta somente o descumprimento obrigacional pela empresa Apelante e a recalcitrância em entregar as chaves da unidade autônoma, sob a tese de que o imóvel adquirido não media 4.000 m2, sem demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, no meu entender deve ser extirpada da sentença a condenação ao pagamento da verba indenizatória de cunho extrapatrimonial.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Por consequência, o ônus da sucumbência deve ser readequado e, levando em consideração a vitória e a derrota de ambas as partes, condeno cada qual ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com a ressalva de que em relação aos Autores/Apelados deve ser observada a regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, pois são beneficiários da justiça gratuita.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), já que o recurso foi parcialmente provido e a verba foi fixada no patamar máximo permitido pelo CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022